Tribunal: TJDFT
Processo: 0710902-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE EXIBIR AS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL E RESPECTIVOS EXTRATOS. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE GUARDA DE DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DA CAUSA.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há contradição no acórdão que, de modo coerente, objetivo, claro e lógico, proferido no julgamento da apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria conhecida e debatida pelas partes litigantes, notadamente quanto ao reconhecimento da obrigação de a instituição financeira credora exibir as cédulas de crédito rural e os respectivos extratos, tendo em vista a não ocorrência da prescrição da obrigação de guarda dos documentos e a informação incontroversa sobre a existência dos negócios jurídicos e a indicação dos números das referidas cédulas de crédito rural pelo mutuário.
3. A mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.